Tribunal: TJDFT
Processo: 0707943-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS POSTERIORES. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INEXIGIBILIDADE DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança proposta por MEDLAGO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA contra CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE LIMITADA, visando ao recebimento de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços médicos assistenciais a beneficiários da operadora.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 151.193,38, acrescidos de multa contratual de 2%, juros moratórios de 1% ao mês desde o vencimento e correção monetária pelo IPCA, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
3. A ré apelou sustentando cerceamento de defesa, vício de fundamentação, insuficiência probatória, invalidade do laudo pericial, ausência de notas fiscais como fato impeditivo do direito e incidência da exceção de contrato não cumprido.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa ou vício de fundamentação na sentença; e (ii) saber se a prestação dos serviços médicos e a exigibilidade do crédito restaram comprovadas, diante da ausência de emissão de notas fiscais posteriores e das alegadas inconsistências periciais.
III. Razões de decidir
5. Inexiste cerceamento de defesa quando assegurada às partes ampla participação na prova pericial, com oportunidade de manifestação, apresentação de quesitos e esclarecimentos prestados pelo perito, sob o crivo do contraditório.
6. Não há vício de fundamentação se a sentença enfrenta de forma suficiente os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo irrelevante o simples inconformismo da parte com a conclusão adotada.
7. O laudo pericial que observa os requisitos do art. 473 do CPC, responde aos quesitos e apresenta fundamentação técnica coerente constitui meio idôneo de prova, não se infirmando por alegações genéricas de inconsistência.
8. A ausência de emissão de notas fiscais posteriores, em contexto de inadimplemento prévio da operadora, configura descumprimento de obrigação acessória de natureza formal, incapaz de afastar a exigibilidade do crédito quando comprovada a efetiva prestação dos serviços por outros documentos técnicos e assistenciais. 9. Comprovada a relação contratual, a prestação dos serviços e o valor efetivamente devido, incumbe à operadora demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, ônus do qual não se desincumbiu, afastada a exceção de contrato não cumprido.
IV. Dispositivo
10. Rejeitaram-se as preliminares de cerceamento de defesa e vício de fundamentação e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 473, 479 e 85, §§ 2o e 11; CC, art. 389.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2042413, Apelação Cível no 0707840-85.2023.8.07.0020, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 04/09/2025, DJe 17/09/2025; TJDFT, Acórdão no 1878038, Apelação Cível no 0712495-09.2023.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13/06/2024, DJe 26/06/2024; TJDFT, Acórdão no 2086068, Apelação Cível no 0714107-96.2024.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 11/02/2026, DJe 19/02/2026.